Tribunal: TJBA
Processo: 8001137-41.2025.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001137-41.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DE ITABUNA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JOSE FABIO RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ESPÉCIE B91. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA OCUPACIONAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PATOLOGIA DEGENERATIVA DA COLUNA VERTEBRAL. ESPONDILATROSE CERVICAL E LOMBAR. DISCOPATIA DEGENERATIVA. PROTRUSÕES DISCAIS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. SOBRECARGA LABORAL. CESSAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO PELO INSS. RESTABELECIMENTO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). TERMO INICIAL. DATA SEGUINTE À CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). PRAZO ESTIMADO PARA RECUPERAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TEMA 905/STJ. EC 113/2021. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. ANÁLISE DO ACERTO DE SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91), FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA E O NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA DA SEGURADA (TÉCNICA DE ENFERMAGEM) E SUA ATIVIDADE LABORAL. DEFINIÇÃO DA DATA DE INÍCIO E CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA INTEGRALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Reexame Necessário de sentença que, em Ação Previdenciária, julgou procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o benefício de
auxílio-doença acidentário (espécie B91)
em favor de segurada, técnica de enfermagem, cujo benefício anterior fora cessado administrativamente sob a alegação de não constatação de incapacidade.

O pedido principal consistiu na concessão do benefício acidentário, com o pagamento das parcelas vencidas.

A sentença, fundamentada em
laudo pericial judicial
que atestou a
incapacidade total e temporária
da autora e o
nexo causal
entre suas patologias de coluna (Espondilatrose e Discopatia Degenerativa) e a atividade laboral, concedeu o benefício a partir do dia seguinte à cessação indevida (DIB), fixou data de cessação com base na estimativa de recuperação do perito (DCB) e estabeleceu os critérios de juros e correção monetária. Por ser ilíquida a condenação contra a Fazenda Pública, os autos foram submetidos à Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC e da Súmula 490 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença que, com base em prova pericial judicial, reconheceu o direito da segurada ao benefício de auxílio-doença na modalidade acidentária (B91), confirmando a existência de
incapacidade total e temporária
e do
nexo de causalidade
com sua atividade profissional, bem como a correção dos termos inicial e final do benefício (DIB e DCB) e dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prova Pericial como Fundamento Principal:
O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo, constitui o meio de prova por excelência para a verificação da incapacidade e do nexo causal. No caso, o
expert
foi categórico ao diagnosticar a segurada com "ESPONDILATROSE CERVICAL E LOMBAR DISCOPATIA DGENERATIVA E PROTRUSOES DISCAIS (CID:M50 1 M511)", atestar sua incapacidade total e temporária e, de forma contundente, afirmar que a patologia é "
decorrente de sobrecarga laboral
", conclusão não infirmada por qualquer outro elemento técnico nos autos.

Preenchimento dos Requisitos Legais:
Uma vez comprovadas a qualidade de segurada, a incapacidade laboral e o nexo de causalidade (doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.213/91), restam devidamente preenchidos os requisitos para a concessão do benefício na espécie acidentária (B91), conforme os arts. 19 e 59 da Lei de Benefícios.

Correção do Termo Inicial (DIB) e Final (DCB):
A fixação da
DIB em 08/11/2023
, dia imediatamente posterior à cessação administrativa, alinha-se à jurisprudência e ao art. 60 da Lei nº 8.213/91. A
DCB em 15/07/2025
observou corretamente a estimativa de recuperação de 12 meses indicada pelo perito, atendendo ao disposto no art. 60, § 9º, da mesma lei, que orienta a fixação de prazo estimado, ressalvada a possibilidade de prorrogação.

Adequação dos Consectários Legais:
Os critérios de atualização monetária e juros de mora foram estabelecidos em estrita observância aos precedentes vinculantes, notadamente o
Tema 905/STJ
(correção pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021) e a
Emenda Constitucional nº 113/2021
(incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021), não merecendo reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em reexame necessário, a
sentença foi confirmada em sua integralidade
.
Teses de julgamento:
"1. O laudo pericial judicial, quando conclusivo e não infirmado por outros elementos técnicos, constitui prova idônea e suficiente para atestar a incapacidade laboral e o nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade profissional, fundamentando a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária." "2. A Data de Início do Benefício (DIB) de auxílio por incapacidade temporária, quando decorrente de cessação administrativa indevida, deve ser fixada no dia imediatamente posterior ao cancelamento, garantindo a continuidade da proteção social ao segurado." "3. Os consectários legais sobre as parcelas vencidas de benefícios previdenciários devem seguir o Tema 905/STJ até a vigência da EC nº 113/2021 (08/12/2021), e, a partir de então, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal; CPC, art. 496, I; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 59 e 60; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 111/STJ; Súmula 490/STJ; Tema 905/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8001137-41.2025.8.05.0113, em que figura como autora JOSINEIDE SANTOS CORREIA PIRES, e, como réu, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA, EM REEXAME, CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA